Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO. DEVEDOR SOLIDÁRIO QUE EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. EFEITOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese a autora pretende obter o ressarcimento da parte da dívida atribuída à ré após efetuar o pagamento integral cobrado em virtude de obrigação solidária estabelecida em sentença. 1.1. A demandada sustenta, em síntese, que não é devido o ressarcimento pretendido pelo devedora que adimpliu a obrigação.

2. De acordo com José Miguel Garcia Medina (MEDINA, José Miguel Garcial. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo, 2015, p. 725): “A coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Esta é a função negativa da coisa julgada. Reconhecida a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação”. Nesse contexto, nenhum Juízo decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC.

3. Nos moldes do art. 283 do Código Civil o devedor solidário que satisfaz integralmente a obrigação tem a faculdade de exigir dos demais devedores as parcelas correspondentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.